Tribunal: TJSP
Processo: 2026070-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO DOS IMÓVEIS EM FAVOR DA CREDORA - TÍTULO JUDICIAL QUE, RECONHECENDO A VALIDADE DA AVENÇA FIRMADA ENTRE AS PARTES, CONDENOU OS RÉUS À OUTORGAREM A ESCRITURA EM FAVOR DA AUTORA - ACORDO FIRMADO EM OUTUBRO DE 2014 - CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO DOS IMÓVEIS EM FAVOR DA CREDORA - TÍTULO JUDICIAL QUE, RECONHECENDO A VALIDADE DA AVENÇA FIRMADA ENTRE AS PARTES, CONDENOU OS RÉUS À OUTORGAREM A ESCRITURA EM FAVOR DA AUTORA - ACORDO FIRMADO EM OUTUBRO DE 2014 - CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA VERIFICADA EM DEZEMBRO DE 2014 - INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 129 DA LEI 11.101/2005 - DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS PERTENCENTES À MASSA FALIDA, SÓCIOS, EX-SÓCIOS, ADMINISTRADORES E CONSELHEIROS, EXPEDIDO PELO JUÍZO FALIMENTAR, NÃO IMPEDE O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, TRATANDO-SE DE MEDIDA QUE OBJETIVA IMPEDIR O DEVEDOR DE PROMOVER A DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000630685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2026070-25.2020.8.26.0000, da Comarca de
Bauru, em que é agravante MASSA FALIDA DE MONDELLI
INDÚSTRIA DE ALIMENTOS S/A, é agravada SARAH CATARINA
AXCAR.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente), ALEXANDRE
COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2026070-25.2020.8.26.0000
Agravante: Massa Falida de Mondelli Indústria de Alimentos S/A
Agravado: Sarah Catarina Axcar
(Voto no 24.432)
EMENTA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO QUE REJEITOU A
IMPUGNAÇÃO E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE
CARTA DE ADJUDICAÇÃO DOS IMÓVEIS EM FAVOR
DA
CREDORA
-
TÍTULO
JUDICIAL
QUE,
RECONHECENDO A VALIDADE DA AVENÇA FIRMADA
ENTRE
AS
PARTES,
CONDENOU
OS
RÉUS
À
OUTORGAREM A ESCRITURA EM FAVOR DA AUTORA
- ACORDO FIRMADO EM OUTUBRO DE 2014 -
CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM
FALÊNCIA VERIFICADA EM DEZEMBRO DE 2014 -
INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 129 DA LEI
11.101/2005 - DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DOS
BENS PERTENCENTES À MASSA FALIDA, SÓCIOS, EX-
SÓCIOS,
ADMINISTRADORES
E
CONSELHEIROS,
EXPEDIDO PELO JUÍZO FALIMENTAR, NÃO IMPEDE O
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, TRATANDO-SE DE
MEDIDA QUE OBJETIVA IMPEDIR O DEVEDOR DE
PROMOVER A DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO

DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r.
decisão de fls. 360/362 dos autos principais, que, no bojo
do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada e determinou a adjudicação dos imóveis
descritos no “item b” do pedido inicial, expedindo-se a
carta de adjudicação com a observação de que o registro
deveria ser feito pelo cartório de registro de imóveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
independentemente
da
indisponibilidade
constante
nas
matrículas.
Irresignada, pretende a agravante a concessão de
efeito suspensivo e a reforma do r. pronunciamento,
sustentando,
em
síntese,
que
há
decreto
falimentar
impedindo a prática de qualquer ato de disposição ou
oneração dos bens pertencentes à massa falida e a seus
sócios, ex-sócios, administradores e conselheiros, que
deve
retroagir
até
31.01.2007
e
alcançar
todas
as
movimentações patrimoniais havidas neste período; aduz que
a decisão prejudica os credores habilitados da massa
falida, em violação ao princípio da paridade dos credores,
insculpido no art. 126 da Lei 11.101/2005; o acordo
extrajudicial colacionado pela agravada foi realizado em
08.10.2010, quando os sócios não detinham mais poder para
alienar ou doar bens; assevera que a r. sentença executada
fora prolatada em 07.08.2012, com trânsito em julgado
verificado em 10.07.2017, isto é, datas posteriores à
indisponibilidade de bens decretada pelo juízo universal
da falência; o juízo competente para deliberar sobre atos
de
natureza
executiva
e
correspondentes
medidas
assecuratórias seja o juízo da falência; pugna pela
declaração de impossibilidade de adjudicação dos imóveis
ou,
subsidiariamente,
remessa
dos
autos
ao
juízo
falimentar para que seja deliberado quanto à possibilidade
de adjudicação do bem pela credora.

O recurso foi regularmente processado, tendo sido
negado o efeito suspensivo pretendido, conforme decisão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
fls. 56/61.
Contrarrazões às fls. 32/53.
Houve oposição ao julgamento virtual do presente
recurso (fls. 27/28 e 30).
É o relatório.
1.- BREVE SÍNTESE DOS FATOS - Consoante observado
anteriormente, “Cuida-se de ação de obrigação de fazer
ajuizada por Sarah Catarina Axcar em face de Antonio
Mondelli e OUTROS, pretendendo fossem concretizados os
termos do acordo extrajudicial firmado entre as partes em
08 de outubro de 2010, por meio do qual os demandados
comprometeram-se
a
transferir
à
autora
os
imóveis
descritos nos termos da avença.
“A r. sentença julgou procedente o pedido e condenou
os réus a outorgarem à autora a escritura pública de
doação, no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária
de R$ 1.000,00 (fls. 82/87, origem).
“Com o trânsito em julgado da decisão, a autora
ajuizou o presente cumprimento de sentença e, asseverando
a inefetividade da multa diária em virtude da insolvência
dos executados e recalcitrância quanto ao cumprimento da
obrigação - que lhe gerou, inclusive, o ônus de ajuizar
embargos de terceiro para evitar que os imóveis sofressem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
constrições em outras demandas executivas ajuizadas em
face dos demandados -, pugnou para que fosse determinado
ao cartório de registro de imóveis competente a outorga e
registro da escritura em seu nome (fls. 01/08, origem).
“Devidamente intimada, a ora agravante apresentou
impugnação, arguindo que no decreto falimentar consignado
nos
autos
do
Proc.
0004265-12.2012.8.26.0071
restou
determinada a proibição de qualquer ato de disposição e
oneração dos bens pertencentes à massa falida de Mondelli
Indústria de Alimentos S.A., bem como a todos seus sócios,
ex-sócios, administradores e conselheiros da empresa,
desde 31.01.2007; os bens que se pretende transferir
perfazem
o
patrimônio
garantidor
da
massa
falida;
pleiteou, ao fim, a extinção do cumprimento de sentença
(fls. 165/169, origem).
“O administrador judicial da massa falida, Fernando
Borges - Administração, Participações e Desenvolvimento de
Negócios
Ltda.,
ratificou
os
termos
da
impugnação
apresentada, salientando a imprescindibilidade do decreto
de indisponibilidade dos bens, sob pena de manifesto
prejuízo aos credores, devendo o crédito se sujeitar ao
concurso coletivo de credores (fls. 323/327, origem).
“Seguindo à manifestação do administrador da massa
falida, o parecer do i. Promotor de Justiça oficiante foi
pelo acolhimento da impugnação, em razão da inexequibilidade do título ou inexigibilidade da
obrigação, nos termos do art. 525, III, do CPC (fls. 354,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
origem).
“O MM. Juízo a quo, por seu turno, rejeitou as
impugnações apresentadas e adjudicou à exequente os
imóveis descritos, ponderando, in verbis, 'Existe sentença
transitada
julgada
condenando
os
réus
a
cumprirem
obrigação que assumiram em transação extrajudicial firmada
em outubro de 2010, bem antes do termo legal da falência
fixado no item 6.2 da sentença. Logo, o ato de disposição
de direito não se insere nas hipóteses do art. 129 da Lei
de Falências, pois é bem anterior ao termo legal da quebra
fixado na sentença. A sentença ora exequenda subsumiu o
acordo extrajudicial e o instrumento de permuta no art.
119,
VI, da Lei de Falências, por atuarem como
instrumentos de compromisso de compra e venda com cláusula
de irrevogabilidade e irretratabilidade, o que retira da
massa a faculdade de decidir pelo cumprimento ou não do
ajuste, salvo se houver cláusula de arrependimento, o que
no caso não há (fls. 84). Por seu turno, sem embargo da
coisa julgada, poder-se-ia invocar a revogabilidade do
ato, na forma do art. 130 da Lei de Falências, mas isso só
poderia ser reconhecido em ação revocatória contra as
partes desta ação, inclusive a ora exequente, demonstrando-
se que houve o conluio fraudulento e o efetivo prejuízo
sofrido pela massa, na forma do citado dispositivo legal.
Sem a revogação do ato em ação própria ele é válido e
eficaz, tal como reconhecido na sentença transitada em
julgado e ora em fase de cumprimento. Por seu turno,
tampouco o decreto de indisponibilidade dos bens da falida
e dos seus sócios impede o cumprimento da sentença. É que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
a indisponibilidade decretada pelo DD. Juízo falimentar
não impede a excussão de bens pelo credor da falida ou de
seus sócios, pois ela visa apenas a impedir a dilapidação
patrimonial pelo próprio devedor, ou seja, é feita em
proveito do credor. Destarte, nada impede que o credor
particular exija o cumprimento da obrigação assumida pela
falida ou pelos sócios no sentido de lhe transferir bens,
ainda que gravados com a indisponibilidade mormente porque
a obrigação foi assumida fora do termo legal da falência,
sendo, assim, válida e eficaz enquanto não revogada em
ação revocatória. Vale dizer, os bens estão indisponíveis
para os devedores, mas não para os seus credores. [...]
Assim, com base no art. 536 do CPC, deve ser acolhido o
pedido da exequente, substituindo-se a manifestação de
vontade dos devedores, com a adjudicação à exequente dos
imóveis descritos no item b do pedido inicial, expedindo-
se a respectiva carta com a observação de que deverá ser
registrada
independentemente
da
indisponibilidade
constante das matrículas' (fls. 360/362, origem).
2.- MÉRITO - “E com razão!
“A detida análise dos autos revela que a obrigação de
doação dos referidos imóveis originou-se de transação
firmada pelas partes em outubro de 2010, isto é, mais de
quatro anos antes da convolação da recuperação judicial em
falência, verificada em dezembro de 2014.
“Nesta senda, não se aplica à hipótese a previsão do
inc. IV do art. 129 da Lei 11.101/2005, que dispõe, in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
verbis, 'Art. 129. São ineficazes em relação à massa
falida, tenha ou não o contratante conhecimento do estado
de crise econômico-financeira do devedor, seja ou não
intenção deste fraudar credores: IV a prática de atos a
título gratuito, desde 2 (dois) anos antes da decretação
da falência'.
“Tampouco cogita-se à inexequibilidade do título ou
impossibilidade de cumprimento da obrigação perseguida em
razão
do
decreto
de
indisponibilidade
dos
bens
pertencentes ao patrimônio da massa falida expedido pelo
juízo falimentar.
“E isso porque a indisponibilidade de bens objetiva
impedir que o devedor disponha livremente de seu
patrimônio, isto é, evita-se a dilapidação patrimonial
pelo próprio devedor; todavia, não tem o condão de limitar
o direito de terceiros, operando-se em favor do credor
(TJSP, 8a Câm. Dir. Priv., j. 01.08.2017).
“Sendo assim, observando que a obrigação originou-se
de avença anterior à decretação de falência e está
amparada por título judicial definitivo, não vislumbro
óbices para que a credora exija o cumprimento da obrigação”.
3.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica